Tribunal: STF
Processo: HC 272072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSUAL PENAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.   CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2026, por Fernanda Aparecida Gonçalves Perregil, advogada, em benefício de Paul Franklin Watson, “em face de ato coator potencialmente imputável ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações Exteriores, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. Consta da inicial deste habeas corpus ter tido o paciente conhecimento de que a Embaixada do Japão no Brasil apresentou ao Ministério das Relações Exteriores pedido de sua detenção provisória, com fundamento em ordem de detenção expedida pelo Juizado Especial de Tóquio.

3. Buscando-se a expedição de salvo-conduto em benefício do paciente, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus
n. 1.083.447, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Benedito Gonçalves, em 31.3.2026, nestes termos:
“Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado com fundamento no artigo 105, inciso I, ‘c’, da Constituição Federal em favor de Paul Franklin Watson contra ato imputável ao Ministro da Justiça e Segurança Pública. 
A inicial informa que o paciente é cidadão canadense e ativista ambiental, fundador da organização internacional Sea Shepherd Conservation Society e do Instituto Sea Shepherd Brasil, organização civil com sede em São Paulo/SP. Foi convidado e encontra-se no Brasil para participar da Conferência Nacional das Unidades de Conservação para Biodiversidade (UCBIO) que será realizada entre os dias 7 a 9 de junho de 2026 em Curitiba/PR. 
A impetrante sustenta que há ameaça à liberdade de locomoção do paciente, pois teve conhecimento de que a Embaixada do Japão no Brasil apresentou pedido formal ao Ministério das Relações Exteriores para que seja efetivada a sua detenção, conforme documento transcrito à fl.. O referido ofício informa que o Juizado Especial de Tóquio expediu ordem de detenção do paciente em razão de suposta lesão, invasão de navio, obstrução mediante uso da força e danos materiais.
Assim a impetrante pretende a concessão de salvo-conduto ao paciente visando impedir a sua prisão no país evitando, por conseguinte, a sua extradição para o Japão, conforme se observa do seguinte trecho do writ (fls.):
‘II.1.3 O paciente enfrenta grave risco pessoal em razão do pedido de prisão e extradição movido pelo governo do Japão.
Contudo, atualmente, o paciente Paul Watson enfrenta grave risco pessoal em razão do pedido de prisão e extradição movido pelo governo do Japão, em resposta à sua histórica atuação contra a caça ilegal de baleias em águas internacionais.
Essa perseguição, considerada como uma perseguição política, amplamente reconhecida pela Polícia Internacional, e também reconhecida e denunciada por organizações ambientais internacionais e nacionais e outras instituições jurídicas internacionais, configura não apenas uma ameaça à sua integridade física, mas também um ataque ao ativismo ambiental global. [...] 
Por consequência, resta evidenciado o risco atual, concreto e iminente de detenção penal do paciente em território brasileiro, apesar de sua presença no país ter caráter público, educativo e ambiental, vinculada à proteção dos oceanos e do ecossistema aquático, incluindo sua participação UCBIO. Tal risco fundamenta-se no pedido formal enviado pela Embaixada do Japão no Brasil, gerando fundado receio de coação totalmente ilegal à liberdade de locomoção do paciente, independentemente da inexistência de tratado bilateral de extradição entre Brasil e Japão.
O writ veicula pedido liminar para o salvo-conduto, pois: 
(a) ‘A verossimilhança das alegações ou probabilidade do direito está presente em todos os contextos trazidos na peça exordial, uma vez que as provas juntadas nos autos apenas comprovam a ocorrência de violação de direitos (fl.)’; 
(b) ‘O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no presente caso se manifesta na ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, decorrente da tentativa do Governo do Japão de obter sua detenção em território brasileiro, por meio de intervenção formal da Embaixada do Japão no Brasil (fl.)’. 
Ao final, a petição inicial apresenta os seguintes requerimentos:
‘a) Seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, conceder o PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente, bem como impedir a decretação de prisão temporária ou de qualquer outra constrição prisional por parte do Órgão Competente; 
b) Oficializar e intimar a autoridade coatora para prestar as informações que entenderem cabíveis, com regular prosseguimento do feito; 
c) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para evitar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA; 
d) A intimação do ilustre representante do Ministério Público, nos termos do artigo 5º, 1º da Lei 7.347/85, para acompanhar todos os atos e termos da presente ação; 
e) Protesta provar o alegado por toda espécie de prova admitida (CF, art. 5 º, inciso LV)’.
É o relatório. Decido. 
A inicial do habeas corpus informa, em síntese, iminente risco à liberdade deambulatória do paciente em razão de pedido de prisão feito pela Embaixada do Japão no Brasil ao Ministério das Relações Exteriores para fins de extradição. 
Portanto, o caso se insere na alínea ‘g’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. A propósito: (...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o pedido, diante da incompetência desta Corte Superior” (e-doc. 27). 

4. Insistindo na expedição de salvo-conduto em benefício do paciente, impetra-se o presente habeas corpus. 

A impetrante esclarece que, “inicialmente, o paciente havia apresentado o habeas corpus nº 1083447 – DF (2026/0109135-0), no Superior Tribunal de Justiça, sendo proferida r. decisão (documento anexo) entendendo que no iminente risco à liberdade do paciente em razão de pedido de prisão feito pela Embaixada do Japão no Brasil ao Ministério das Relações Exteriores para fins de extradição, o tema envolve a alínea ‘g’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, sendo compete o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, os habeas corpus quando o coator for Ministério das Relações Exteriores” (fl. 2, e-doc.1). 

Salienta ser “notório que o paciente exerce atividades de relevância internacional, especialmente como ativista ambiental e defensor da preservação dos oceanos, participando de eventos públicos de grande visibilidade, como demonstrado abaixo, por meio dos links de notícias em mídia de grande circulação” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “tal contexto reforça a necessidade de proteção preventiva, considerando que a atuação do paciente em defesa de direitos coletivos pode torná-lo alvo de pressões políticas ou jurídicas, inclusive internacionais, que atentem contra sua liberdade de locomoção” (fl. 6, e-doc. 1).

Defende que, “diante da ameaça concreta, atual e fundamentada de restrição da liberdade do paciente, o presente habeas corpus preventivo se mostra adequado, necessário e urgente, garantindo não apenas a proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção, mas também a preservação do exercício de suas atividades como cidadão e ativista ambiental, sem sofrer medidas arbitrárias, ilegais ou desproporcionais” (fl. 6, e-doc. 1). 

Ressalta que “a formalização do convite a Paul Watson para atuar como palestrante principal na UCBIO – Conferência Nacional de Unidades de Conservação para Biodiversidade está diretamente condicionada à efetividade do habeas corpus apresentado, o qual se mostra medida fundamental para viabilizar sua participação no evento. A garantia de sua liberdade de locomoção é elemento indispensável para assegurar sua presença em Curitiba, entre os dias
7 e 9 de junho de 2026, conforme comprovam o convite para participação na UCBIO e as passagens aéreas emitidas e anexadas aos autos” (fl. 8, e-doc. 1). 

Acrescenta que “as passagens aéreas foram adquiridas para viabilizar a participação de Paul Watson na UCBIO, com ida agendada para o dia 8/6/2026 e retorno no dia 30/6/2026, conforme documentação anexa, comprovando a sua intenção em vir para o Brasil, com o devido resguardo da sua segurança e garantia da sua liberdade de locomoção” (fl. 8, e-doc. 1).

Observa que “o paciente Paul Franklin Watson permaneceu detido por quase 5 (cinco) meses na Groenlândia em 2024, sob ameaça de extradição, sendo libertado somente quando a Dinamarca recusou o pedido japonês por considerá-lo insubsistente e motivado por uma perseguição política” (fl. 11, e-doc. 1).  

Afirma haver “fundado receio de coação ilegal, justificando a necessidade de habeas corpus preventivo, a fim de resguardar o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente, proteger sua atuação legítima como ativista ambiental e impedir que medidas de caráter político comprovadas internacionalmente prejudiquem sua permanência e suas atividades no território brasileiro” (fl. 18, e-doc. 1).

Assevera que “a atuação do Governo do Japão, ao buscar a detenção do paciente em território brasileiro, não se limita a uma suposta ação judicial, mas configura perseguição sistemática e estratégica a um ativista ambiental que, ao longo dos anos, tem dedicado sua vida à proteção do meio ambiente marinho e dos oceanos, finalidade à qual o paciente e impetrante tem se dedicado de forma contínua e reconhecida internacionalmente” (fl. 22, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Portanto, requer-se a concessão liminar do presente Habeas Corpus preventivo, determinando-se que sejam suspensas quaisquer medidas que possam culminar na detenção do paciente ou impetrante em território brasileiro, assegurando sua permanência para cumprimento de atividades públicas, educativas e ambientais, incluindo sua participação em eventos de relevância internacional, até decisão final deste Colendo Tribunal. (...)
Diante do exposto, requer seja recebido o presente remédio constitucional de habeas corpus para a concessão de salvo-conduto para: 
a) Seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, conceder o pedido de expedição de salvo-conduto evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente, bem como impedir a decretação de prisão temporária ou de qualquer outra constrição prisional por parte do Órgão Competente; 
b) Oficializar e intimar a autoridade coatora para prestar as informações que entenderem cabíveis, com regular prosseguimento do feito; 
c) conhecer o pedido de habeas corpus, para evitar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, o que se fará singela homenagem ao direito e à justiça; 
d) A intimação do ilustre representante do Ministério Público, nos termos do artigo 5º, 1º da Lei 7.347/85, para acompanhar todos os atos e termos da presente ação” (fl. 25, e-doc.1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à impetrante.

6. Busca-se na presente impetração a expedição de salvo-conduto em benefício do paciente, para evitar “a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente, bem como impedir a decretação de prisão temporária ou de qualquer outra constrição prisional por parte do Órgão Competente” (fl. 25,
e-doc. 1).

7. É de se realçar não ter sido decretada a prisão preventiva do paciente. Na espécie vertente, a impetrante limitou-se a juntar aos autos pedido de detenção provisória apresentado pela Embaixada do Japão ao Ministério das Relações Exteriores, nestes termos:

“A Embaixada do Japão no Brasil cumprimenta atenciosamente o Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e, com relação ao caso de lesão, de invasão de navio, de obstrução mediante uso da força e de danos materiais envolvendo o Sr. PAUL FRANKLIN WATSON, com ordem de detenção expedida pelo Juizado Especial de Tóquio, tem a honra de solicitar a detenção provisória do envolvido supramencionado, conforme documento anexo, junto às autoridades competentes da República Federativa do Brasil.
A Embaixada do Japão aproveita a oportunidade para renovar ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil os votos de mais elevada estima e consideração. 
Brasília, 30 de outubro de 2025” (e-doc. 28).        

8. Trata-se, aparentemente, de ato que tem por objeto dar início ao processamento de pedido de prisão preventiva para extradição. Ocorre, contudo, que essa constrição de liberdade só poderá ser efetivada, em território nacional, por determinação do Supremo Tribunal Federal, conforme disposto na al. g do inc. I do art. 102 da Constituição da República e nos arts. 84 e 90 da Lei n. 13.445/2017, o que não se tem na espécie. Nesse sentido, confira-se o que decidiu o Pleno deste Supremo Tribunal:
“I. STF: competência originária: habeas corpus preventivo contra alegada ameaça de prisão para extradição, imputada a autoridade policial brasileira: precedente (HC 80923).
II. Habeas corpus preventivo: ameaça desmentida pelas informações, nas quais a autoridade policial impetrada dá conta de que, ciente de depender a prisão preventiva para extradição de decisão do STF, não atenderá ao pedido de detenção oriundo de órgão judiciário estrangeiro” (HC n. 82.686, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 28.3.2003).

Naquele julgado, eis o que constou do voto do Relator:
“Na trilha do precedente referido – HC 80.923, 15.8.2001, Néri, DJ 21.6.2002 –, conheço do pedido por entender competente o Supremo Tribunal.
Ao contrário daquele caso, entretanto, não me parece
evidenciar-se, sequer remotamente, a ameaça de constrangimento ilegal à liberdade pessoal do paciente.
Diversamente do que então sucedia, na espécie, o paciente é uruguaio, sujeito, pois, em tese, à prisão preventiva para extradição.
Certo, essa só poderá ser efetivada no Brasil mediante ordem expedida pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido do Governo do Estado requerente, requisitos não atendidos pelo expediente dirigido à seção brasileira da Interpol por autoridade judiciária estrangeira.
Assim, caso se dispusesse a autoridade policial brasileira a atender ao pedido, a ameaça de coação ilegal seria patente, a lastrear o salvo-conduto preventivo.
Não é o que se passa, contudo, à vista das informações prestadas pelo Coordenador-Geral da Interpol/Brasil, nas quais se lê:
‘É sabido que inexiste, até este momento, tramitando na Egrégia Corte Brasileira, qualquer requerimento de prisão cautelar para fins de extradição do nacional Uruguaio ADOLFO GIL RIBEIRO.
Consta em nosso banco de dados do Sistema Nacional de Estrangeiros – SINCRE que o paciente possui Registro Nacional de Estrangeiro de classificação PROVISÓRIO, com prazo de estada vencido 10.9.2002, conforme pesquisa extraída do Sistema/SINCRE em 30.12.2002, porém em mensagem fax oriunda da Representação Regional da INTERPOL da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, aquela Representação tomou conhecimento em 30.9.2002, através da DELEMAF/SR/RS, Delegacia de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras daquela mesma Superintendência, que ADOLFO GIL RIBEIRO solicitou transformação de seu Visto Provisório para Permanente, no último dia 6.9.2002.
Ante o exposto, não se vislumbra qualquer violação
ao direito do impetrante, de modo que o pedido 
formulado se afigura totalmente improcedente, pois na
sequência das informações requeridas pela INTERPOL/MONTIVIDEU/URUGUAI, foi informado em 25.11.2002, pela INTERPOL/BRASIL de sua localização em nosso País, precisamente, com endereço à Rua Jarbas Pinheiro, 314, Vila Atenas, Santana do Livramento/RS, estando este Bureau no aguardo, através das vias diplomáticas, dos procedimentos legais para a abertura do Processo de Extradição em desfavor do referido cidadão, para o cumprimento das determinações advindas’.
Essas as circunstâncias, indefiro a ordem, determinando, porém, ad cautelam, que cópia do acórdão seja encaminhada pela Secretaria à autoridade coatora”.  

9. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção do paciente.

A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.
 
10. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.

Não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente.

11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COBRANÇA ADSTRITA ÀS TRÊS PARCELAS VENCIDAS NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO WRIT. REEXAME DO ACERCO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2. Na esteira da orientação jurisprudencial por esta Suprema Corte ‘A ordem para pagamento de apenas três das últimas parcelas, ficando o alimentante, no caso do não cumprimento, sujeito à prisão civil, é consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’ (RHC 82.984/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ de 20.6.2003). Precedentes. 
3. Incompatível com a via estreita do habeas corpus o debate, suscitado pela parte Impetrante, sobre a pertinência, ou não, dos valores cobrados na execução de alimentos movida contra o ora paciente. (...) 
6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 170.235-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.
2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.
3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.
4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012).

12. Não há impedimento, se houver alteração do quadro
fático-jurídico, a que a defesa apresente, valendo-se dos instrumentos processuais adequados, pedido para reavaliação da situação específica do paciente, com a juntada de novos elementos probatórios, aptos a demonstrar a legitimidade de seu pleito.

As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora